Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM INÚMERAS CONDENAÇÕES CONFIGURADAS DOS MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
2. Conquanto a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tenha adotado coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, em conformidade com a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, não se pode perder de vista que se trata de uma orientação, devendo ser observado, sobretudo, o princípio da individualização da pena 2.1. Embora a existência de múltiplas condenações definitivas possa justificar maior exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, o incremento deve ser razoável e proporcional. Pena readequada.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.341370/MT, é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que ambas as circunstâncias legais sejam preponderantes, o que não se verifica nos casos de multirreincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.